Tribunal: TJMT
Processo: 1030383-54.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1030383-54.2020.8.11.0003 – CLASSE 198 – CNJ – RONDONÓPOLIS
Apelante: JUSSILA TOREBOUDO
Apelante: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Apelado: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Apelada: JUSSILA TOREBOUDO
Número do Protocolo: 1030383-54.2020.8.11.0003
Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JUSSILA TOREBOUDO, e também pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1030383-54.2020.8.11.0003), ajuizada pela primeira apelante contra o segundo, julgou o pedido parcialmente procedente para “declarar a ilegalidade dos descontos objeto desta lide; declarar a inexigibilidade do débito oriundo do contrato mencionado pela parte autora; condenar a parte requerida a devolver, na forma simples, os valores que descontou indevidamente da parte autora, atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desconto; e condenar a requerida o pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 5.000,00, atualizados com juros de mora desde o evento danoso (data do primeiro desconto indevido) e correção monetária a partir da fixação” (cf. Id. no 110638966).
A autora/apelante alega que o valor indenizatório fixado pela sentença não é suficiente para compensar o prejuízo moral sofrido em razão dos reiterados descontos ilícitos sofridos em sua aposentadoria, tampouco se presta a atender o caráter punitivo e pedagógico inerente à condenação indenizatória, prestigiando o descaso do réu com a situação comprovada nos autos; além disso, sustenta que faz jus à repetição do indébito na forma dobrada, de acordo com o art. 42, § único, do CDC, já que “não há nos autos qualquer elemento de prova de que a cobrança indevida ocorreu em virtude de engano justificável, não havendo causa para afastar a responsabilidade do apelado”, razões pelas quais pede o provimento do recurso para seja fixada a restituição dobrada do indébito e majorado o valor da indenização por danos morais para 10 mil reais (cf. Id. no 100100986)
O réu/apelante afirma a prescrição da pretensão autoral, pois, segundo argumenta, aplica-se à espécie o prazo trienal do art. 206, V, do CC, e, no caso, “os descontos iniciaram-se em 2015, (...) mas a ação foi ajuizada apenas em 2020, ou seja, há mais de 5 anos da data do desconto”.
Sustenta que os débitos e descontos questionados nos autos decorreram de negócio jurídico válido e eficaz, regularmente celebrado entre as partes, conforme mostra a documentação apresentada com a contestação, sendo que, “diferentemente do que fundamentou o juiz, anexou aos autos o contrato, bem como o extrato bancário, comprovando a disponibilidade do valor na conta do apelada”; acrescenta que, em todo caso, “ainda que se admitisse a irregularidade das cobranças, (...) a situação experimentada seria um mero desconforto, do qual todas as pessoas estão sujeitas a passar, portanto não passível de ser indenizado”, e, em última instância, deve ser reconhecido que o a indenização fixada na sentença vai de encontro ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, dando causa ao enriquecimento injustificado da parte adversa.
Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido deduzido na inicial, ou, ao menos, reduzido o valor indenizatório por dano moral cf. Id. no 110638970).
A autora ofertou contrarrazões junto ao Id. no 110638976, enquanto o Banco/réu contrarrazoou no Id. no 11068978, ambos com postulações recíprocas de desprovimento do apelo adversário.
É o breve relatório.
O eg. STJ já definiu que, “em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1799862/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 29/06/2020, DJe 05/08/2020), logo, uma vez que o último desconto ocorreu em meados de 2017, e que a presente demanda foi ajuizada no começo de 2020, muito antes do decurso do prazo prescricional de 5 anos, não há falar em prescrição da pretensão autoral.
O mérito da lide envolve discussão acerca da existência de relação jurídico válida entre as partes, consistente na contratação de empréstimo financeiro instrumentalizado por meio da “Ficha Proposta de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento ou em Benefício Previdenciário”, contrato no 802747000-0, que contém os dados pessoais e qualificação da autora e a sua assinatura ao final do documento (cf. Id. no 110638956 - pág. 1/8).
O fundamento que alicerça a pretensão deduzida na inicial é o de que a autora jamais contraiu o empréstimo, desconhecendo completamente a sua origem, e que o provável é que o pacto seja fruto de fraude bancária.
Vê-se que o foco da exposição postulatória não é o de que o empréstimo não fora de fato contraído pela autora em virtude desta ou daquela razão fática e/ou jurídica excludente; de que ela não recebera em sua conta bancária o respectivo crédito financeiro; de que, tendo recebido qualquer valor que não solicitara ou contratara validamente, promoveu a imediata restituição ao Banco, ou seja, além do valor de seus proventos, não utilizou qualquer outro valor disponibilizado pelo Banco, enfim, ao invés de se ocupar daqueles aspectos que efetivamente poderiam implicar o reconhecimento da inexistência do pacto, a autora/apelante trombeteia apenas a sua condição de idosa, esta que, por si só, situando-o no mundo sob um frágil estado de vulnerabilidade altamente discutível, deveria justificar o acolhimento da pretensão, até porque, certamente, tendo sido vítima de estelionatários desalmados, não pode responder por falhas cometidas pelo Banco na prestação de seus serviços.
Ocorre que os documentos apresentados com a contestação comprovaram satisfatoriamente a existência do negócio jurídico celebrado entre autora e réu, e, mais, não deixam margem de dúvida sobre a sua validade, eis que o instrumento contratual juntado aos autos está subscrito pela autora/mutuária (cf. Id. no 110638956 - pág. 1/8), e veio acompanhado de cópia dos seus documentos pessoais (cf. Id. no 110638956 - pág. 9) e comprovante de residência (cf. Id. no 110638956 - pág. 10).
Em que pese a responsabilidade civil objetiva do fornecedor, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.
A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática, in verbis:
“Como nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...). Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC. (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)
Como dito, a documentação trazida aos autos é inequívoca quanto à contratação do serviço bancário, e não é visível a presença de vício que retire a validade do negócio até então tido por inexistente nos autos, seja porque, diferente do que diz a autora, há expressa autorização para a consignação em pagamento, seja porque eventual falta de entrega dos valores representaria mero descumprimento contratual, não influenciando no plano de validade do negócio jurídico; além do mais, considerando que a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não o de assegurar-lhe a vitória e nem de estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no feito, a autora poderia ter juntado o extrato de sua conta bancária, referente ao período da contratação, a fim de demonstrar que não se beneficiou do valor do contrato firmado, porém, não o fez, resumindo sua atuação processual em afirmar que nunca contratou e, depois, que jamais viu a cor do dinheiro.
Admito, pois, que o réu/apelante comprovou fato impeditivo do direito da apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos, e, assim, comprovada a legitimidade da cobrança/descontos, não há falar em repetição do indébito, muito menos em dano moral indenizável.
No mesmo sentido:
“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – RESTABELECIMENTO DA CONCESSÃO DOS BENEFICIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – RAC no 0001841-11.2018.8.11.0004, julgado em 10/03/2020, publicado no DJE 13/03/2020).
“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA - OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos. 2 – Na hipótese, há provas cabais da transação bancária, incluindo a declaração de domicílio, além do contrato bancário no qual consta a digital do Recorrente e assinatura de duas testemunhas, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito da demandante, não havendo que falar em ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais.3 – Na espécie, é de rigor a exclusão da litigância de má-fé, uma vez que a demandante não agiu dissimuladamente, sob a aparência do exercício regular do seu direito. Inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, de que propôs a ação com o franco desejo de causar prejuízo à parte adversa” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – RAC no 1001563-73.2017.8.11.0021, julgado em 06/02/2019, publicado no DJE 07/02/2019).
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDÍGENA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEMONSTRA A LICITUDE DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a instituição financeira demonstra que a parte autora aderiu ao contrato de empréstimo consignado, recebeu o valor que lhe fora disponibilizado, além do que, manifestou de forma inequívoca a sua autorização para que os descontos fossem efetivados diretamente em seu benefício previdenciário, não há falar em fraude, tampouco em nulidade contratual.” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA – RAC no 0000255-43.2017.8.11.0110, julgado em 30/10/2019, publicado no DJE 05/11/2019).
“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança.” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020).
Pelo exposto, provejo o recurso do réu Banco Bradesco, a fim de reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral. Julgo prejudicado o apelo da autora Jussila Toreboudo. Inverto o ônus de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa devido à concessão da AJG à autora (CPC, art. 98, §3o).
Custas pela autora, observado o art. 98, §3o, do CPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator